Tribunal: STF
Processo: AI 304864
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria criminal. Inexistência, na decisão obstativa do primeiro agravo regimental de omissões, contradições ou obscuridades autorizadoras do recurso. Primeiro agravo regimental intempestivo. Interposição via fax por equipamento não localizado na Secretaria deste Tribunal. Precedentes. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Questões adequadamente analisadas na decisão que negou seguimento ao primeiro agravo regimental. Inexistência, portanto de quaisquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 




2. A tempestividade do recurso é verificada a partir da data em que a petição foi apresentada na Seção de Protocolo da Secretaria deste Tribunal, o que não ocorreu na espécie. 




3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados na petição do agravo de instrumento todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo. 




4. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




5. Agravo regimental não provido.